Tribunal: TJDFT
Processo: 0732348-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0732348-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. L. S. R. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por G. L. S. R. contra a decisão proferida pelo 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos do processo n. 0710363-08.2025.8.07.0018, movido contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 244918995, na origem): Trata-se de ação cominatória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por GAEL LERRY SOUSA RIBEIRO, representado por sua genitora ANNA KAROLINA DE SOUSA CUNHA, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer CE- AMIGDALECTOMIA C/ ADENOIDECTOMIA. Autos relatados na decisão ID 244712810. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de tutela de urgência foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que oficiou pelo deferimento do pedido, ID 244897789. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, o Enunciado no 93 do CNJ considera excessiva a espera para realização de procedimentos cirúrgicos, quando for superior a 180 (cento e oitenta) dias. Conforme prova documental anexada aos autos, a solicitação de consulta foi inserida no SISREG III no dia 11/04/2025, com prioridade vermelha, ID 244704213. Portanto, como o tempo de espera é inferior a 180 (cento e oitenta) dias, com fulcro no citado enunciado do CNJ, não pode ser classificado como excessivo. Ademais, não há como ignorar a existência de uma lista de espera, composta por pacientes com casos clínicos até mais graves, inscritos em data anterior. Nesse contexto, reputo que a interferência judicial na atuação administrativa, sobrepondo a realização da cirurgia requerida sobre as demais, só seria legítima se demonstrada excepcional urgência, como risco de morte ou prejuízos irreparáveis à saúde. Contudo, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Por fim, pontuo que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos ou tenha se negado a incluir seu pedido nas listas de regulação, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1 _ Ante o exposto, em cognição sumária, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se. [...] Nas razões recursais (ID 74809078), a agravante alega, em síntese, que precisa realizar o procedimento CE – Amigdalectomia com Adenoidectomia, com urgência. Aduz que possui 4 (quatro) anos de idade e foi diagnosticado com doenças crônicas das amígdalas e das adenoides (CID J35), razão pela qual tem indicação clínica para realização do procedimento de Amigdalectomia com Adenoidectomia, com classificação de risco vermelho/emergência, conforme inscrição no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF (SISREG III), datada de 11/04/2025. Aponta que, conforme demonstrado no relatório médico anexado aos autos, apresenta dores e desconforto em grau severo, dificuldades moderadas para realizar cuidados pessoais e atividades usuais, além de ansiedade/depressão em grau severo. Afirma que o relatório médico demonstra, ainda, haver riscos graves caso a cirurgia não seja realizada em até 40 dias, incluindo perda auditiva, olfativa e gustativa, prejuízos cognitivos, problemas cardiológicos e sofrimento psíquico. Assevera que, apesar da urgência, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal não forneceu previsão para a realização do procedimento. Sustenta que a decisão recorrida se baseia em premissas equivocadas, ao considerar suficiente a inserção do paciente em fila de espera e ao entender que não cabe ao Judiciário intervir na ordem administrativa de atendimento. Alega que o direito à saúde, previsto constitucionalmente, exige atendimento oportuno e adequado, e que a espera prolongada compromete a eficácia do tratamento, podendo causar danos irreparáveis. Defende que a intervenção judicial é legítima diante da omissão administrativa e que existem alternativas para cumprimento da obrigação sem prejuízo a outros usuários do SUS, como o sequestro de verbas públicas para contratação de serviços na rede privada. Cita julgados em favor do esposado. Argumenta que a demora excessiva na prestação do serviço configura omissão inconstitucional e que a fixação de prazo razoável para atendimento é compatível com os princípios da eficiência e da dignidade da pessoa humana. Nesse cenário, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que o Distrito Federal seja compelido a fornecer o procedimento de CE - AMIGDALECTOMIA C/ ADENOIDECTOMIA, nos termos da prescrição médica, em unidade pública ou, na impossibilidade, em unidade privada, às suas expensas, no prazo máximo de dez dias, sob pena de multa diária e outras medidas de efetivação, como sequestro de verbas públicas. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja confirmada a liminar e reformada a decisão agravada. Ausente o preparo. Gratuidade deferida na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. A concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização do procedimento cirúrgico, o que se observa no presente caso. A partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, verifica-se que a parte agravante logrou demonstrar a necessidade do procedimento cirúrgico vindicado, diante do quadro de saúde que a acomete, com riscos de graves sequelas. Com efeito, consta do laudo médico (ID 244704211, na origem) que o agravante possui diagnóstico de doenças crônicas das amígdalas e das adenoides (CID J35), além de síndrome da apneia obstrutiva do sono, rinite crônica e respiração bucal, razão pela qual necessita realizar, com urgência, a retirada da amígdala e adenoide. O referido laudo, datado de 09/07/2025, informa que a enfermidade possui progressão rápida e evidente, com risco de perda de audição, devido ao comprometimento severo da região auditiva com as otites de repetição, e risco de perda de olfato e paladar. Aponta, ainda, para risco severo de perda cognitiva decorrentes da respiração dificultada pelas adenoides hipertrofiadas. Consta do laudo, ainda, que há risco de futuros problemas cardiológicos em decorrência das amigdalites de repetição (ID 244704211). Vale destacar, ademais, que o agravante tem diagnóstico de atraso de fala, TDAH e Transtorno do Espectro Autista (nível 3), conforme demonstra o relatório médico de ID 244704212. Verifica-se que, não obstante a inserção no SISREG III, na prioridade vermelho – emergência, desde abril de 2025, não há qualquer previsão para realização do procedimento cirúrgico, sendo que conforme informado pela SES/DF à Defensoria Pública, “Considerando as solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero, mesma classificação da solicitação do paciente em tela, informamos que estão sendo autorizadas solicitações inseridas em SETEMBRO/2023.” (ID 244704215 – Pág. 20). Nesse contexto, tem razão o Ministério Público, em parecer dado no 1o grau, quando diz que “Não se afigura razoável que o requerente, em tão tenra idade (3 anos), seja exposto ao risco de sofrer sequelas irreversíveis pelo resto de sua vida, em razão da omissão do Estado em fornecer-lhe o tratamento adequado” (ID 244897789). Evidencia-se, portanto, a necessidade de intervenção judicial na hipótese, diante das peculiaridades próprias do caso, havendo elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à saúde do agravante, na hipótese de não execução imediata do tratamento cirúrgico vindicado. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Tais fatores justificam a concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte agravante, para determinar que o Distrito Federal seja compelido a fornecer o procedimento cirúrgico de amigdalectomia com adenoidectomia, nos termos da prescrição médica. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor de GAEL LERRY SOUSA RIBEIRO, o procedimento de AMIGDALECTOMIA C/ ADENOIDECTOMIA, nos termos da prescrição médica, em unidade pública ou, na impossibilidade, em unidade privada, às suas expensas, no prazo máximo de dez dias, sob pena de sequestro de verbas públicas. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações (art. 1.019, I, do CPC). À parte agravada, para contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator